Tribunal: TJDFT
Processo: 0015502-24.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015502-24.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CECY BUENO DE MOURA ABREU, EVENITA CUNHA DE OLIVEIRA, MARCIA CUNHA DE OLIVEIRA, GLAUCIA DE BRITO SANTOS, LUIZ CESAR MENDONCA, LUIZ FERREIRA FILHO, LUIZ GUSTAVO LINS CAVALCANTI, MARCOS RODRIGUES DA CUNHA, RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FILHO, SUELI PEZZUTO GIMENE, VENINO ALVES CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. RENOVAÇÃO DO ADUZIDO EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO APERFEIÇOADA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. QUESTÃO PRÓPRIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO E RESOLUÇÃO. REPRISAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO FORMULADA EM FACE DE SENTENÇA QUE, HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS, EXTINGUE O EXECUTIVO COM BASE NO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACORDO. ENTIDADES REPRESENTATIVAS. ADESÃO FACULTATIVA. DESINTERESSE DOS CREDORES. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO LEGAL. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO COM BASE NO PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFESA RESOLVIDA. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO OU FATOS NOVOS. CÁLCULOS JÁ RATIFICADOS. EXTINÇÃO IMPERATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§1o, 2o E 11). 1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento ou a não realização de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente. 2. Aprendido que a questão reprisada, pertinente à fórmula de incremento do débito exequendo, fora resolvida no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, à medida em que o instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507). 3. As defesas ostentadas pelo executado em face da execução de título judicial que lhe é endereçada devem ser formatadas via do instrumento indicado pelo legislador, que é a impugnação, que, interposta e devidamente resolvida, torna inviável que as mesmas matérias nela formuladas e resolvidas sejam reprisadas ao ser colocado termo ao procedimento executivo com lastro na quitação, encerrando a postura do executado que assim procede em desconsideração para com o devido processo legal e para com as decisões judiciais, tangenciando a boa-fé. 4. A subsistência de composição entabulada por entidades representativas versando sobre o objeto da execução lhe é indiferente se os exequentes, conquanto titulares do direito, não manifestaram interesse em aderir ao acordado, inclusive porque estão no ambiente de execução em vias de ser ultimada, tornando prescindível, como pressuposto de procedibilidade, qualquer iniciativa volvida a instar as partes a dizer sobre seu interesse em aderir ao convencionado. 5. Elucidada há muito a impugnação formulada pelo executado e homologados os cálculos de liquidação confeccionados na conformidade do firmado, não sobejando nenhum fato processual novo, a única resolução cabível é a extinção do executivo se os recolhimentos realizados no trânsito processual são suficientes para realização da obrigação exequenda, não impactando essa resolução cerceamento de defesa, pois nada poderia ser acrescentado pelo executado em defesa de seus interesses e direitos. 6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos LV e LX, da Constituição Federal, sob o fundamento de que houve claro e manifesto excesso na execução e que, ainda assim, a turma julgadora não considerou as suas ponderações, tampouco que o erro de cálculo não tem vocação para a imutabilidade, porquanto não transita em julgado; b) artigos 525, § 1o, inciso V, 917, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, defendendo a aplicação de juros, correção monetária e índices diversos dos que foram elegidos. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Igualmente, o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 525, § 1o, inciso V, 917, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, porquanto tais dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, consignando que a “única matéria passível de ser conhecida cinge-se à alegação de cerceamento de defesa formulada pelo banco” (ID 15208288 - Pág. 8), não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019. Ademais, ainda que assim não fosse, descaberia transitar o apelo, porquanto o colegiado assentou que “operada a preclusão recobrindo a questão acerca da correção monetária pelo INPC, da aplicação dos expurgos inflacionários dos planos econômicos posteriores, do termo inicial dos juros de mora, da incidência dos juros remuneratórios, assim como da incidência de honorários advocatícios (5%), da multa (10%) e das custas sobre o valor remanescente ao termo a quo da incidência dos juros de mora ao débito exequendo, o apelo não pode ser conhecido nesse ponto, pois manifestamente inadmissível, uma vez que almeja o banco, ignorando o devido processo legal, reprisar matéria já definitivamente resolvida” (ID 15208288 - Pág. 8). Destarte, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). No mesmo sentido é o REsp 1841515, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 16/4/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029